Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. IMEDIATO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Levando-se em consideração a teoria da qualidade nas relações jurídicas consumeristas – em especial a necessidade de os fornecedores respeitarem a liberdade de escolha do consumidor-, assiste parcial razão à apelante quanto à necessidade de cancelar o débito débito referente ao período posterior a rescisão contratual.
2. Trata-se de conclusão lógica à rescisão contratual, uma vez que, cindida a relação contratual e adimplido eventual débito, não mais subsiste qualquer motivo para cobrança. Assim, possível a aplicação do disposto no art. 113 do Código Civil, em diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio”.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.